Tribunal: TJSP
Processo: 3001824-97.2013.8.26.0062
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO E CONDIÇÕES AGRESSIVAS – SEQUELA NA REGIÃO DA NUCA E LER/DORT EM MEMBROS SUPERIORES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – V.ACÓRDÃO ANTERIOR QUE CONVERTEU O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA E DETERMINOU A RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE - BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE - SENTENÇA MANTIDA.

Recurso do

Ementa:
ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO E CONDIÇÕES AGRESSIVAS – SEQUELA NA REGIÃO DA NUCA E LER/DORT EM MEMBROS SUPERIORES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – V.ACÓRDÃO ANTERIOR QUE CONVERTEU O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA E DETERMINOU A RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE - BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE - SENTENÇA MANTIDA.

Recurso do autor desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000181694
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
3001824-97.2013.8.26.0062, da Comarca de Bariri, em que é apelante ANDRÉ
RONI DE OLIVEIRA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 3001824-97.2013.8.26.0062
COMARCA: BARIRI - 1a VARA JUDICIAL
APELANTE: ANDRÉ RONI DE OLIVEIRA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
VOTO No 14641
ACIDENTÁRIA
ACIDENTE TÍPICO E CONDIÇÕES
AGRESSIVAS
SEQUELA NA REGIÃO DA NUCA E
LER/DORT EM MEMBROS SUPERIORES SENTENÇA
DE IMPROCEDÊNCIA IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR
V.ACÓRDÃO
ANTERIOR
QUE
CONVERTEU
O
JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA E DETERMINOU A
RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA - LAUDO PERICIAL
CONCLUSIVO
AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE -
BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE - SENTENÇA
MANTIDA.
Recurso do autor desprovido.
Trata-se de ação acidentária, com pedido de tutela
antecipada, movida por André Roni de Oliveira, soldador, em face do INSS -
Instituto Nacional de Seguro Social, alegando, em síntese, que está inapto para o
trabalho em razão de acidente de trabalho típico, ocorrido em 08 de setembro de
2009, quando um funcionário inexperiente operou a ponte que foi manobrada de
forma errada, desestabilizando a plataforma, momento em que o requerente caiu, de
pé, de uma altura aproximada de 4 a 5 metros, vindo a gerar sequelas no pescoço e
coluna, além de lesões conhecidas como LER/DORT, atribuídas às condições
agressivas de seu trabalho. Postula a concessão de benefício acidentário.
A autarquia ré foi regularmente citada e apresentou
contestação (fls. 23/28), pugnando pela improcedência da ação.
Réplica às fls.33/37.
Determinada a realização de prova pericial, sobreveio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
laudo médico às fls.53/62. Manifestação do autor às fls.65/67.
A sentença de fls.71/72 julgou improcedente o pedido
inicial e condenou o autor ao pagamento das custas, despesas processuais, bem
como dos honorários advocatícios, fixados por equidade, em R$500,00, nos termos
do artigo 20, §3, do Código de Processo Civil de 1973, indeferindo a liminar
requerida.
O autor interpôs recuso de apelação às fls.75/78,
requerendo a reforma da sentença, ou renovação da perícia médica.
O recurso foi recebido em ambos os efeitos (fls.79); a
autarquia não se manifestou em contrarrazões. (certidão de fls.82).
Em Sessão realizada aos 25.10.2016, o v.acórdão de
fls.100/103 converteu o julgamento em diligência para renovação das provas
médicas.
Advieram novos laudos às fls.121/125 e 127/130,
manifestando-se o autor às fls.135/137, alegando que a prova técnica foi
inconclusiva.
É o relatório.
Primeiramente, anoto que as avaliações médicas foram
adequadamente elaboradas e conclusivas, contendo fundamentação clara e suficiente
o bastante a ensejar o deslinde da demanda, não se vislumbrando em seus conteúdos
nenhum motivo, ou dúvida, capaz de retirar-lhes a credibilidade.
No mérito, o recurso não comporta acolhimento.
Com efeito, o pleito autoral fundamenta-se em
prejuízo funcional consistente em acidente típico, ocorrido em 08.09.2009, ocasião
em que o autor, atuando como soldador, sofreu queda de uma plataforma de
aproximadamente quatro a cinco metros, que lhe causou sequelas no pescoço e
coluna, além de lesões conhecidas como LER/DORT, atribuídas às condições

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
agressivas de seu trabalho.
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário,
é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do
nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A
ausência de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
Renovada da prova médica, para melhor análise do
quadro reclamado, o exame físico da coluna cervical revelou: “Não evidenciamos
redução na amplitude dos movimentos, com ausência de contratura muscular
regional; Ausência de cicatrizes; Reflexos presentes e preservados e simétricos”
(fls.122).
O exame físico dos ombros apontou: “Musculatura
simétrica, sem hipotrofias ou atrofias, com força muscular preservada; Não
apresenta edemas ou restrições de movimentos; Movimentação passiva normal, com
rotação externa, interna, assim como o movimento de elevação, abertura, arco de
movimento, todos preservados; Não foram visualizadas limitações articulares à
movimentação passiva, com arco de movimento preservado, apresentando todos os
movimentos preservados; Teste de Subescapular de Gerber negativo... Teste de
Neer negativo... Teste de Jobe negativo.... Teste de Apley negativo. ..Sinal da
apreensão anterior e posterior negativo” (fls.122/123).
Ao exame físico dos cotovelos, punhos e mãos, não
constatou o expert quaisquer alterações: “COTOVELOS: Musculatura simétrica,
sem hipotrofias ou atrofias, com força muscular preservada; Ausência de edemas
ou crepitação nos epicôndilos; Teste para Epicondolite Medial e Lateral
negativos... PUNHOS E MÃOS: Musculatura eutrófica, sem hipotrofias ou
atrofias. Não apresenta crepitação na região extensora ou flexora, sem restrições
de movimentos; Não foram visualizadas restrições articulares, com força muscular
preservada; Pinça e preensão preservadas, sem alterações inflamatórias ou
musculares ou articulares, com todos os movimentos dos dedos normais e
preservados; Tinnel e Phalen negativos; Calosidade presentes em ambas as mãos”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
(fls.123/124).
Nessa esteira, assentou o perito: “O exame medico
pericial realizado não encontrou restrições funcionais ou limitações de capacidade
para o trabalho, estando o mesmo sem alterações, sem limitações físicas,
articulares, ou alterações de reflexos, ou sinais de compressão de raízes nervosas,
em condições de igualdade com pessoas de sua idade, sexo, estando o autor
plenamente APTO ao trabalho. Autor sofreu crise de cervicalgia em 1999, que não
está mais presente, sem sequelas, tanto que tem normalmente renovada sua CNH,
inclusive para uso de motocicleta. Autor não está em acompanhamento médico, não
está em fisioterapia, não está em uso de medicações e nem realiza exames na
região, ou seja, não há patologia atual” (fls.124).
Por fim, concluiu: “Não encontramos redução da
capacidade de trabalho do autor. APTO ao trabalho” (fls.125).
Da mesma forma, o perito que avaliou as queixas na
região da nuca alegadas pelo autor, ao exame neurológico atestou: “Força muscular
preservada globalmente. Coordenação motora íntegra. Movimentos involuntários
ausentes. Reflexos profundos presentes e simétricos globalmente. Marcha normal.
Equilíbrio nas posições sentada e em pé preservado. Sem modificações tróficas
musculares. Hipoestesia do hemicorpo esquerdo que não poupa escroto e região
perianal. Consciente, contatando, orientado no tempo e no espaço, sem alterações
da fala e da linguagem. Memória retrógrada e anterógrada preservadas. Pares
cranianos sem alterações aparentes. Fundo de olho não realizado” (fls.129).
Por fim, concluiu: “A história informada é de trauma
das faces anteriores das coxas ocorrido em 2019. Uma semana após o pescoço
travou. De plano, impossível associar um trauma de coxas com sintomas no pescoço
(cervical). Ao mesmo tempo, por mera argumentação do caso, as alterações do
exame clínico (perda da sensibilidade) também não são compatíveis sob o viés
topográfico com uma lesão no pescoço (cervical). Em outras palavras, seja um
sofrimento de coxas ou do pescoço (cervical) não há qualquer relação com os dados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
do exame clínico (hipoestesia ou perda da sensibilidade). Não encontramos
sequelas acidentárias a serem apuradas” (fls.129).
Dessa forma, incabível, in casu, a concessão dos
benefícios acidentários, visto que, não se demonstrou que o autor, ora apelante, se
tornou portador de incapacidade laborativa, de maneira que não faz jus a qualquer
benefício na seara da infortunística e, tampouco, à conversão do auxílio-doença
previdenciário em seu homônimo acidentário.
Assim, ante a ausência de moléstia profissional
incapacitante, não há que se falar na concessão de qualquer benefício acidentário,
vez que a legislação infortunística não indeniza a simples sequela ou doença, mas
sim a efetiva incapacidade para o labor habitual (art. 86, Lei no 8.213/91).
Prevalece, pois, a sentença tal como lançada,
observando-se, apenas, que o autor está isento, do pagamento dos ônus
sucumbenciais, ainda que vencido na ação, por força do artigo 129, parágrafo único,
da Lei n. 8.213/91 e da Súmula n. 110 do E. Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso do autor, nos termos expostos na fundamentação.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator